Tribunal: TJDFT
Processo: 0713841-79.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. TRATAMENTO ORTODÔNTICO MALSUCEDIDO. RESPONSABILIDADE DA CLÍNICA. DANOS MATERIAIS. OCORRÊNCIA. DANO MORAL. CONFIGURADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. A embargante não aponta qualquer vício no julgado, apresentando mero inconformismo quanto ao resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. No entanto, a discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios, ao contrário, revela o intuito de rediscussão da matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via recursal eleita.
3. Quanto ao prequestionamento, tem-se que o enfrentamento da controvérsia posta em julgamento já se mostra suficiente para os fins pretendidos.
4. Recurso conhecido e desprovido.